Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS, contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP. De acordo com a inicial, a impetrante requereu a concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora permita que a impetrante prossiga no processo seletivo simplificado como classificada, a fim de que participe das demais etapas do certame. Pediu, ao final, seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança em definitivo, declarando-se a ilegalidade do ato coator, o qual desclassificou a impetrante do processo (ID 57328007). O pedido liminar foi indeferido (ID 57355824), assim como o pedido de reconsideração (ID 57377638). As autoridades apresentaram as informações solicitadas (IDs 58081829 e 58765095). Parecer do Ministério Público oficiando pela não intervenção no feito (ID 58908940). Na petição de ID 59587237, a impetrante requer a homologação do pedido de desistência do presente feito. Considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos arts. 6o, § 5o, e 16 da Lei no 12.016/09 cumulados com o art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator